Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA X SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. CRIMES DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS AUTÔNOMOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O registro de diversas ocorrências policiais na região central de Brasília que apura fatos praticados com a mesma linha telefônica (“Golpe do falso intermediário”), não torna prevento o juízo desta circunscrição judiciária, notadamente quando serão instaurados procedimentos investigativos distintos, os delitos são autônomos e cometidos em cenários fáticos diversos, contra vítimas e modus operandi diferentes, não havendo falar, assim, em conexão probatória entre os feitos criminais. Precedentes.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso a Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina.